Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702804-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Massa Falida de Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda Agravado: Christiano Cruz Ambros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente despersonalizado Massa Falida de Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0712169-37.2022.8.07.0001, assim redigida: “O administrador judicial da primeira executada ofereceu impugnação de ID 175807894 suscitando, em síntese, a nulidade dos atos proferidos por este juízo a partir de 25-10-2022, data em que a executada RENTAL COINS teve sua falência decretada. Por conseguinte, pugna pela devolução do patrimônio arrestado (e que foi posteriormente penhorado e transferido em favor do exequente) para que seja remetido aos autos falimentares; e o reinício da fase instrutória, pedindo a descaracterização do contrato de locação e o reconhecimento do direito do autor de ter somente o valor investido restituído. Em resposta, o exequente alega que o pleito é incabível porque a falência se deu apenas em face da primeira executada e, mesmo assim, meses depois do arresto realizado por este juízo. Além disso, atribui à decisão que deferiu o incidente de desconsideração nos autos da falência a condição de “precária” e que somente teria obstado atos expropriatórios e não a efetivação de restrições e constrições patrimoniais. Verifica-se que a parte impugnante vinha representada judicialmente por seu advogado desde muito antes da decretação da falência, conforme procuração juntada em julho de 2022 (ID 130679112). Seu advogado inclusive renunciou ao mandato, mas isso somente ocorreu em agosto de 2023 (ID 169282074) quando a execução já havia sido deflagrada. Assim, reputa-se seu o ônus de informar ao juízo acerca da decretação de sua falência, sobretudo indicando o seu administrador judicial para que possa ser devidamente intimado dos atos processuais realizados, o que não foi feito. Observa-se, inclusive, que este juízo não foi sequer comunicado acerca da instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de estender os efeitos da falência às demais empresas que compõem o polo passivo da execução, sendo a impugnação ora apreciada um ato manifestamente temerário com o simples propósito de tumultuar o feito e obstar a satisfação do crédito do exequente. Destaque-se, inclusive, que a primeira executada não teve patrimônio atingido por este processo, tendo em vista que o bloqueio cautelar realizado não localizou verbas em suas contas (ID 123406114), mas somente das outras executadas, que, inclusive, não impugnaram os arrestos. Além disso, ainda que fosse cabível a decretação da nulidade dos atos, é inaceitável a arguição de defesa de que devem os contratos de “locação” ser desconsiderados para que fossem interpretados como meros contratos de mútuo, tendo em vista o teor do contrato de ID 121569302, mesmo porque isso representaria ilegal conversão do negócio jurídico sem o consentimento da parte contrária. Por todo o exposto, rejeito a impugnação e reputo válidos os atos proferidos até então. Em razão do teor da petição de ID 169693016, inative-se a executada RENTAL COINS, pois o processo prosseguirá em face das demais. Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.” (grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55265139), em síntese, que o Juízo de origem não decidiu de modo correto ao examinar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela recorrente na origem. Aduz que a ocorrência de nulidades processuais na fase de conhecimento impede a promoção de medidas constritivas em prejuízo do patrimônio da devedora. Alega que o negócio jurídico que originou o valor do crédito vislumbrado na origem também é inválido. Finalmente, verbera que não é juridicamente possível a promoção de medidas constritivas em relação a bens pertencentes às sociedades empresárias devedoras após o reconhecimento da existência de grupo econômico e ter sido determinada, em caráter precário, a desconsideração da personalidade jurídica das aludidas empresas devedoras pelo Juízo falimentar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformado o decisório impugnado e acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente despersonalizado. Está momentaneamente dispensado o recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi requerida a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da existência de nulidades processuais supostamente ocorridas na fase de conhecimento que impediriam a promoção de medidas constritivas na subsequente fase de cumprimento de sentença. Examina-se também a possibilidade de serem promovidas medidas constritivas em relação a bens pertencentes às sociedades empresárias devedoras após o reconhecimento da existência de grupo econômico e ter sido determinada, em caráter precário, a desconsideração da personalidade jurídica das aludidas empresas devedoras pelo Juízo falimentar. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em análise não foram trazidos aos autos elementos probatórios a respeito da alegada ausência de disponibilidade de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, a exemplo de extratos bancários e outros documentos de caráter semelhante.Por esse motivo indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A respeito da possibilidade de postergação do recolhimento das despesas processuais, em tese, nos termos do art. 84, inciso IV, da Lei no 11.101/2005[1], é preciso destacar que o aludido tema não pode ser objeto de exame por meio do presente recurso, tendo em vista que não foi abordado no ato decisório recorrido, e o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. POSSIBILIDADE. CONEXÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há nulidade na citação por meio de Whatsapp, uma vez que tal procedimento não viola o direito constitucional de preservação à intimidade do citando, bem como estava respaldado na Portaria GC 155 de 09/09/2020. 2. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de Em que pese as duas ações terem com objeto o mesmo imóvel, não se verifica a alegada conexão, e nem há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, isso porque ambas as ações têm pedido e causa de pedir diversas. 3. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que as teses apresentadas pelos Recorrentes são limitadas ao que foi apreciado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1776045, 07026951120238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, em virtude da preclusão, não é devido o exame, no presente momento, a respeito de eventuais irregularidades ocorridas na fase de conhecimento. Pelo mesmo motivo não serão novamente examinadas alegações a respeito da invalidade do negócio jurídico celebrado pelas partes. A propósito, examine-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE EVENTUAL JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de reconhecimento da alegada ocorrência de julgamento ultra petita, suscitada pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença. 2. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada, o interesse jurídico ora exercido pelos devedores, ora agravantes, não foi deduzido oportunamente, razão pela qual a discussão está acobertada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada material. 3. A situação jurídica provocada pelo trânsito em julgado da sentença torna irrelevante o tema ora suscitado pelos agravantes, notadamente por não se tratar de tema que autorize, de modo excepcional, a relativização da coisa julgada, como ocorre com a querela nullitatis insanabilis ou com a chamada coisa julgada inconstitucional. 4. Convém acrescentar que os agravantes também deixaram transcorrer in albis o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), tendo optado por suscitar, somente no presente momento, de modo extemporâneo e por via processualmente inadequada, a suposta nulidade processual. 5. Note-se, ademais, que a regra prevista no art. 507 do CPC enuncia que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1631433, 07275318220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MULTA IMPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. FATOR DE INDEXAÇÃO APLICÁVEL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. APLICABILIDADE. 1. É inviável a revisão, na fase de cumprimento de sentença, das multas fixadas em razão do descumprimento de negócio jurídico objeto de sentença proferida em fase de conhecimento do processo principal, pois isso representaria afronta à coisa julgada. 2. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa medida, desprovido. (Acórdão no 996067, 20160020344039AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 16/3/2017. Pág.: 443/446) (Ressalvam-se os grifos) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. MATÉRIA PRÓPRIA DA FASE DE CONHECIMENTO OBJETO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO PRECLUSA. COISA JULGADA. 1. A pretensão de que seja reconhecida a nulidade da cessão de direitos e, por conseguinte, que o exequente não teria direito à posse do imóvel, argumentos esses sustentados em sede de exceção de pré-executividade, é matéria que deve ser discutida em fase de conhecimento, e não em sede do presente cumprimento de sentença já transitada em julgada, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido, não sendo lícito, portanto, pretender ressuscitar tal alegação, ainda que de forma diversa, porque sepultada pela preclusão. 2. A pretensão de rediscutir matéria relativa a formação do direito objeto de decisum transitado em julgado resulta em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão no 1776278, 07128446620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) O eventual inconformismo da agravante com o ato decisório transitado em julgado, portanto, deve ser objeto, se o caso, de ação rescisória ou da assim denominada querela nullitatis insanalibis. Finalmente, deve-se destacar que o reconhecimento de eventuais nulidades depende da efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “o ato não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte”. Na presente hipótese não houve a demonstração, com a concretude necessária, do prejuízo experimentado pela ora agravante. Nesse contexto a questão em análise limita-se ao exame da possibilidade de constrição de bens pertencentes às sociedades empresárias submetidas à desconsideração da personalidade jurídica determinada nos autos no 0015321-18.2022.8.16.0185 pelo Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Curitiba – PR. Nesse ponto, ressalta-se que não foram trazidos aos autos os fundamentos da respectiva decisão proferida pelo Juízo Falimentar para permitir o exame mais aprofundado das particularidades suscitadas pela agravante, em analogia ao conteúdo da norma prevista no art. 376 do Código de Processo Civil[2]. Além disso, os fatos narrados tendem a apontar para a ausência de interesse recursal em relação a esse ponto, tendo em vista que, como corretamente destacado pelo Juízo singular, a agravante questiona a constrição de bens pertencentes aos demais devedores, em tese, pessoas diversas, que não ofereceram impugnação ao cumprimento de sentença. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida”. [2] “A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar”.